Tribunal: TJES
Processo: 5040670-55.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040670-55.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. COBRANÇA DE IPVA. EMPRESA QUE PROCEDEU À BAIXA NO GRAVAME ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. Ação anulatória de débito fiscal. 2. Questionamento sobre cobrança de IPVA incidente sobre veículos que seriam de propriedade de empresa bancária que atua em alienações fiduciárias em garantia. 3. Empresa que procedeu à baixa no gravame de veículos automotores antes da ocorrência do fato gerador. 4. Legitimidade passiva do Estado, haja vista que a pretensão diz respeito a anulação de débito tributário e não a ato praticado pelo DETRAN. 5. Alegações do Estado que são contrárias às provas dos autos, haja vista que, de fato, houve a baixa no gravame antes da ocorrência do fato gerador. Precedente. 6. Honorários sucumbenciais corretamente fixados, seja pelo princípio da sucumbência, seja pelo princípio da causalidade. 7. Sentença mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5040670-55.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BANCO SAFRA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, com a alegação de ter sido surpreendido com o lançamento de IPVA sobre diversos veículos que já não seriam mais de sua propriedade, haja vista a competente baixa no gravame do Sistema Nacional de Gravames (SNG), o Banco Safra S/A ajuizou Ação Anulatória em face do Espírito Santo com o seguinte pedido principal:

“Após encerrada a fase instrutória, julgar totalmente procedentes os pedidos para anular os lançamentos tributários de IPVA relativamente aos 179 débitos dos 81 veículos listados na planilha anexa, haja vista a comprovada baixa do gravame decorrente do término de contratos, pois não são mais de propriedade do Autor.” (Página 13 do id 8844111).

As alegações do Banco Safra convenceram o MM. Juiz
a quo
, tanto é assim que, na Sentença inserida no id 8844261, ele julgou procedente o pedido:

“(...) para ratificar a decisão que deferiu a tutela de urgência – ID 20639214, anulando, assim, em definitivo, os lançamentos/débitos tributários de IPVA dos veículos listados na planilha de ID 20387636, no que toca à parte autora, em decorrência de sua ilegitimidade.”

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Estado ora Apelante aduz, nas razões do apelo em julgamento (id 8844263), que a Sentença deve ser reformada porque não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda - o DETRAN/ES, responsável pela administração e gerenciamento do registro de veículos automotores, é que seria a parte legítima para responder à ação.

Com a devida vênia do Apelante, o argumento não prospera, uma vez que o Apelado não questiona nesta demanda atos de responsabilidade do DETRAN/ES, mas, sim, o lançamento de crédito tributário efetuado exclusivamente pelo Estado do Espírito Santo, daí sua flagrante e manifesta legitimidade passiva
ad causam
. Neste mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

(...). Tratando-se de pretensão na qual se pretende a transferência de propriedade do veículo ou, também, cancelamento de eventuais infrações, é firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de ser legítimo o DETRAN/ES para figurar no polo passivo da ação. 3.
Entretanto, em ações nas quais a parte postulante também requer a não imputação de obrigação tributária em relação a determinado veículo, a legitimidade para ser demandado é do Estado do Espírito Santo, porquanto possui capacidade tributária ativa. Precedentes
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151551850, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021). (Sem grifo no original).

Também alega o Estado Apelante, sem contestar o argumento do Apelado de que procedeu com a baixa no gravame antes da ocorrência do fato gerador do tributo, que a responsabilidade pelo crédito tributário objeto desta ação é, sim, do Apelado.

A alegação, com a devida vênia do Estado Apelante, é contrária às provas contidas nos autos, isto é, o Apelado procedeu com a oportuna baixa do gravame antes da ocorrência do fato gerador do tributo, logo, não pode ser responsabilizado pela obrigação tributária.

Impende ressaltar, aliás, que em recente julgado ocorrido nesta egrégia Quarta Câmara Cível, também envolvendo o Banco Safra, a conclusão adotada foi exatamente a mesma ora proposta. Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENCERRADO ANTES DOS FATOS GERADORES (IPVA) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CREDORA FIDUCIANTE AFASTADA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – TEMA 1.153 DO STF – INAPLICABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIOS DA CONDENAÇÃO E CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Como bem elucidado pelo E. TJDF: “Após o pagamento de todas as prestações do financiamento do veículo com alienação fiduciária, incumbe ao credor fiduciário incluir a baixa do gravame no sistema nacional de gravames (SNG), cabendo ao proprietário do veículo, por sua vez, proceder à desalienação no DETRAN para a emissão do CRV sem o gravame” (TJ-DF 07061703120218070004 1698737, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 03/05/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/05/2023). 2.
Na hipótese vertente, os documentos acostados à exordial evidenciam que, tal como concluiu a r. sentença objurgada, a parte autora efetivou a baixa dos gravames dos veículos descritos na inicial em momento anterior ao fato gerador dos tributos ora debatidos, o que afasta sua responsabilidade por estes, por equivaler à comunicação de venda. 3. Na mesma linha de raciocínio, cito o entendimento sumulado do C. STJ: “Enunciado 585: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”
. 4. A pretensão de suspensão do feito, diante do Tema 1153, pendente de julgamento pelo STF em sede de repercussão geral, não merece prosperar, uma vez que não há notícia de determinação da suspensão dos feitos a nível de território nacional. 5. Conforme vem decidindo em reiterados julgamentos, o Colendo STJ entende que a atribuição dos ônus sucumbenciais demanda não somente uma análise sob a ótica do princípio da sucumbência, consagrado pelo Código de Processo Civil, como também um exame sob o prisma do princípio da causalidade. 6. Na hipótese dos autos, além do apelante ter sido vencido na presente demanda, verifico que foi por causa atribuída ao recorrente é que os apelados buscaram o Poder Judiciário justamente com a finalidade de evitar risco de constrição patrimonial em decorrência de serem cobrados por débitos de IPVA dos veículos descritos na inicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Remessa Necessária e Apelação Cível n.º 5040591-76.2022.8.08.0024, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado pela Quarta Câmara Cível em 06.12.2023). (Sem grifo no original).

A conclusão contida no citado julgado em relação à verba honorária sucumbencial, insta salientar, também deve ser aplicada ao caso concreto, uma vez que, além do Apelante ter sido sucumbente, não foi o Apelado quem deu causa à demanda - ao contrário do que se sustenta nas razões recursais.

Assim, porque as razões recursais não conseguem infirmar as conclusões contidas na Sentença recorrida, a hipótese é de não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

Julgo prejudicada a Remessa Necessária, de modo a confirmar a Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.